Tribunal: TJMT
Processo: 0007701-45.2008.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NILTON CEZAR VIEIRA DE SOUZA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 56732/2014
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – BEM PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO - SÚMULA 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, portanto, afasta os direitos inerentes ao possuidor, bem como direito a retenção ou indenização por acessões e benfeitorias realizadas no bem público.
O STJ editou a Súmula 619: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
NILTON CEZAR VIEIRA DE SOUZA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nilton Cezar Vieira de Souza em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação Reivindicatória n. 7701-45.2008.8.11.0003, proposta pelo Município de Rondonópolis, julgou procedente os pedidos da exordial determinando que o Apelante desocupe o imóvel reivindicado.
O Apelante assevera que a sentença de procedência não merece prosperar, uma vez que realizou inúmeras benfeitorias necessárias e úteis no imóvel e, em se tratando de possuidor de boa-fé, possui o direito ao ressarcimento dos valores gastos, bem como à retenção até o pagamento da indenização pelas benfeitorias.
Relata que está na qualidade de possuidor de boa-fé desde 1996, depois de encontrar o imóvel abandonado e ocupar o local.
Aduz que somente no ano de 2000 tomou conhecimento de que o imóvel é de propriedade do município, momento em que recebeu autorização do Secretário Municipal para permanecer no local e fazer instalação de rede elétrica.
Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e condenar o Apelado ao pagamento das benfeitorias realizadas ao longo dos anos, bem como o direito à retenção do imóvel até o efetivo pagamento.
Por sua vez, o Apelado não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de direito público capaz de justificar a intervenção ministerial. (fls. 172/173)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nilton Cezar Vieira de Souza em face de sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação Reivindicatória n. 7701-45.2008.8.11.0003, proposta pelo Município de Rondonópolis, julgou procedente os pedidos da exordial determinando que o Apelante desocupe o imóvel em litígio.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e condenar o Apelado ao pagamento das benfeitorias realizadas ao longo dos anos, bem como o direito à retenção do imóvel até o efetivo pagamento.
O cerne da controvérsia recursal cinge-se em reconhecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em bem público pelo detentor.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a Apelante ocupa o imóvel desde 1996, mas a contar do ano de 2000 recebeu autorização do Secretário Municipal para permanecer no local e fazer instalação de rede elétrica.
Desde então promove benfeitorias necessárias e uteis no imóvel, agora reivindicado pelo Município de Rondonópolis, portanto, afirma possuir direito à indenização referente às benfeitorias, bem como à retenção do imóvel até que o Município promova o pagamento da indenização.
Resta incontroverso nos autos que o imóvel reivindicado pertence ao Município de Rondonópolis, sendo, portanto, bem público.
Por sua vez, o legislador brasileiro, ao adotar a teoria objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade:
Art. 1.196 do CC. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
O art. 1.219 do CC reconheceu, ao possuidor de boa-fé, o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, além do direito de retenção:
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
Entretanto, o art. 1.219 e demais dispositivos acima transcritos são inaplicáveis aos imóveis públicos. Tais dispositivos não se aplicam ao caso porque os imóveis públicos não admitem a posse privada, mas apenas a mera detenção.
O art. 1.196 do CC (transcrito acima) define o possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.
Com se sabe, o particular jamais exerce poderes de propriedade sobre o imóvel público porque o imóvel público não pode ser usucapido. O particular, portanto, não poderá ser considerado possuidor de área pública.
O nome jurídico da sua relação com o bem público é “detenção”.
Assim, o particular que invade um bem público é considerado mero detentor, instituto jurídico de natureza precária, portanto, afasta os direitos inerentes ao possuidor, bem como direito a retenção ou indenização por acessões e benfeitorias realizadas no bem público.
Cabe aqui mencionar que o STJ editou a Súmula 619, pacificando o entendimento de inconceptibilidade da pretensão:
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1 – O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.
2 – Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp nº1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013)

(N.U 0027145-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença vergastada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR